Tribunal: TJBA
Processo: 8055065-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055065-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CANDEIAS MARIA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI Nº 11.738/2008. ADI 4.167 STF. RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO E REFLEXOS NAS PARCELAS VINCULADAS AO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por CANDEIAS MARIA DOS SANTOS PINHEIRO contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a implantação do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao vencimento básico da impetrante, professora aposentada, com paridade remuneratória, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência no direito à impetração do mandado de segurança, tratando-se de obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a impetrante, professora aposentada antes da EC nº 41/2003 e beneficiária da paridade, faz jus ao recebimento do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não incide de forma absoluta em obrigações de trato sucessivo, pois, conforme a Súmula 85 do STJ, nas relações jurídicas em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, renovando-se o direito a cada omissão mensal. Não cabe o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, conforme a Súmula 271 do STF, limitando-se os efeitos financeiros à data da impetração. O art. 206, VIII, da CF/1988, e o art. 2º da Lei nº 11.738/2008 instituem o piso salarial nacional do magistério público da educação básica como valor mínimo de vencimento, de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive aos servidores aposentados que mantenham paridade. O STF, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, sendo aplicável desde 27/04/2011. O direito à paridade remuneratória e integralidade é garantido aos servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 e preencheram as condições das regras de transição das ECs nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005, conforme fixado pelo STF no RE 590260 (Tema 139). O vencimento básico da impetrante está abaixo do piso nacional vigente (Portaria MEC nº 77/2025), impondo-se a implantação do piso e o reajuste das demais verbas calculadas sobre tal base. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário atua para corrigir omissão administrativa em cumprimento de norma legal autoaplicável. A compensação de valores eventualmente já pagos deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença, não cabendo a inclusão de vantagens pessoais ou valores de VPNI para fins de atendimento ao piso. O pagamento das diferenças está sujeito à observância da prescrição quinquenal e aos limites do mandado de segurança, sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo para impetração de mandado de segurança relativo a obrigação de trato sucessivo renova-se mensalmente, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, fixado pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico de servidor aposentado com direito à paridade, inclusive com reflexos nas demais parcelas salariais atreladas ao vencimento. Não é permitido utilizar vantagens pessoais ou VPNI para fins de complementação ao piso nacional do magistério. O reconhecimento do direito ao piso salarial nacional no mandado de segurança produz efeitos financeiros a partir da data da impetração, observada a prescrição quinquenal. O Poder Judiciário pode determinar a correta implementação de limites remuneratórios mínimos previstos em lei federal autoaplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 2º, 3º, 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º; Lei nº 12.016/09, art. 25; Emenda Constitucional nº 113/2021 (atualização pela taxa SELIC). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, RE 590260, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20/02/2013 (Tema 139); TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8045264-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16/06/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8036718-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8055065-86.2024.8.05.0000, impetrante CANDEIAS MARIA DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I